Tribunal: STF
Processo: ARE 1523695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MAGISTRATURA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (Tese 733).



    2. Na hipótese, o título executivo judicial transitou em julgado em 14.02.2007, antes, portanto, do julgamento do mérito do RE 587.371/DF (Tema 473/RG), ocorrido em 14.11.2013, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.